Tribunal: TJBA
Processo: 8045619-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8045619-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANILO WESLEY SALES DE JESUS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE/POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO DE TERCEIRO COM CONSENTIMENTO DA MORADORA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 16 PARA ART. 14 DA LEI 10.826/2003) INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL EM CONTEXTO DE TRÁFICO. DOSIMETRIA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por DANILO WESLEY SALES DE JESUS contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condena, em concurso material, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 7 anos e 2 meses de reclusão e 426 dias-multa, em regime inicial semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade; a defesa suscita nulidade por violação de domicílio e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória, com pedidos subsidiários de insignificância e desclassificação quanto às munições, além de revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são ilícitas por suposta violação domiciliar, diante do ingresso em residência de terceira pessoa; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas e por porte/posse de munição; (iii) determinar se cabe desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 ou aplicação do princípio da insignificância às 12 munições calibre 9mm; (iv) definir se o réu tem direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio de terceiro é lícito quando precedido de consentimento livre e expresso do morador, e a moradora confirma em juízo que autorizou a entrada dos policiais (“pode entrar”), o que afasta a alegação de violação ao art. 5º, XI, da CF e aos arts. 240 e 245 do CPP. 4. A materialidade do tráfico e do porte/posse de munição resulta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo, com apreensão de 21 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, 12 munições calibre 9mm, balança de precisão, celulares e dinheiro. 5. A autoria se evidencia por prova oral firme, coerente e harmônica dos agentes que acompanharam a ocorrência, descrevendo a fuga do réu com sacola, a invasão de residência de terceira pessoa e a apreensão do material ilícito, e tais depoimentos são idôneos quando compatíveis com o restante do acervo probatório. 6. O relato da moradora, ao afirmar que não viu a sacola e que a ocorrência foi rápida, não invalida a versão policial, pois ela admite não ter acompanhado a atuação externa e confirma que o réu era estranho e invadiu sua casa, reforçando a dinâmica de fuga. 7. A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro e outros itens típicos do comércio ilícito constitui indicativo de destinação mercantil, à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, afastando a tese de insuficiência probatória. 8. A desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não se sustenta quando a conduta envolve munição calibre 9mm e a tipificação não se altera por anotação administrativa constante no auto policial, sendo a subsunção definida pelo regime normativo aplicável ao caso. 9. A ausência de laudo pericial específico das munições não impede a condenação pelos delitos da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta/perigo abstrato, bastando a apreensão regularmente documentada. 10. O princípio da insignificância não incide quando a munição é apreendida no contexto do tráfico de drogas, pois a coexistência com o delito de entorpecentes evidencia maior periculosidade e reprovabilidade da conduta. 11. A dosimetria é mantida quando fixadas as penas-base no mínimo legal para ambos os crimes, reconhecida a redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 com fundamentação no histórico infracional e processos em curso para graduar a fração, e somadas as penas pelo concurso material (art. 69 do CP), com regime inicial semiaberto conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP. 12. O direito de recorrer em liberdade é negado quando a prisão preventiva permanece amparada na garantia da ordem pública, especialmente pelo risco concreto de reiteração delitiva apontado na sentença e pelos registros de outras persecuções/decisão condenatória por tráfico em outro feito, mostrando insuficientes medidas diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio de terceiro é lícito quando há consentimento livre e expresso do morador, confirmado em juízo, afastando a alegação de ilicitude da prova. 2. A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando comprovada a materialidade delitiva, e a autoria resulta de depoimentos policiais coerentes e convergentes, corroborados pelo conjunto probatório. 3. A ausência de laudo pericial das munições não impede a condenação pelos crimes da Lei nº 10.826/2003, quando a apreensão está devidamente documentada. 4. O princípio da insignificância é inaplicável à munição apreendida no contexto do tráfico de drogas. 5. A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando a prisão preventiva se mantém fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 245, 312, 319, 386, III e VII, 387, § 1º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 68, 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 33, § 4º, 42; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto nº 11.615/2023, arts. 11, I, e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200123/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 12.03.2025; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.447.045 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Rel. Min. Subst. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 957.938/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, REsp 2.129.827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC 226.582/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no HC 1.045.943/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8045619-22.2025.8.05.0001 em que figura, como Apelante, DANILO WESLEY SALES DE JESUS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS03